Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-76.2018.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001259-76.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0178-01 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCINE FLORES - CPF: 005.794.020-70 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), SUZANA RAMOS MICHELON SCHIAVON - CPF: 448.070.198-21 (ADVOGADO), STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 92.753.268/0024-09 (APELADO), JAIME MARTINS DA SILVA - CPF: 581.831.750-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - CPF: 590.571.570-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO AGUIAR FRAGA - CPF: 980.223.260-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIO KORENBLUM - CPF: 054.143.407-14 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), EVANDRO WILLIANS PAIVA - CPF: 023.062.531-29 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA COMPROVADA - REQUERIDA QUE COMPROVOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR -
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a existência da dívida
e a respectiva prestação de serviço,
a cobrança é devida, pois configura exercício regular de direito do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

JBS S/A
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da

ação declaratória de inexigibilidade de débito, que move em desfavor de
STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Defende a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, porque afirma que não houve finalização do serviço contratado pela JBS
.

Alega que os relatórios de assistência técnica
e as notas fiscais
apresentados pela apelada não são idôneos, por serem unilaterais e desprovidos de assinatura de funcionário da JBS, o que entende ser indispensável.

Sustenta que não há falar em exigibilidade do débito em discussão, porque a apelada não pode exigir o pagamento pela outra parte sem que realize o adimplemento contratual.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Co
ntrarrazões
pelo
desprovimento
(Id.
222320797
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação declaratória de inexigibilidade de débito, que JBS S/A move em desfavor de STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

A r. sentença julgou
im
procedente a ação
.

O cerne do recurso d
a
está em saber se é caso de
reconhecer
a inadimplência contratual por parte do requerido/apelado, com a
declaração de inexigibilidade do
débito e
condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor/apelante
.

Do exame, extrai-se que
as partes firmaram contrato de
prestação de serviços, referente à
manutenção corretiva nos grupos geradores da empresa autora, no valor de R$ 36.477,65 (Id. 222320699).

A parte autora
comprovou que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito (Id.
222320251
), no entanto
alega que a requerida não cumpriu o contrato e deixou de realizar os serviços no prazo
.

A requerida, por sua vez, apresentou
vasta
documentação
no intuito de comprovar a prestação dos serviços, como cópias de notas fiscais eletrônicas, ordens de serviço,
pedidos de compras,
relatórios de assistência técnica
, entre outros
(Id.
222320312
e
seguintes).

No ponto, vale dizer que apesar de algumas assinaturas nos referidos documentos estarem ilegíveis,
a maioria está legível e
os relatórios estão acompanhados por outras documentações
capazes de comprovar a prestação dos serviços ora em discussão e, assim, se desincumbiu dos ônus que lhe incumbiam (art. 373, II do CPC).

N
esse
mesmo sentido,
a r. sentença:

“(...)
Quanto à alegação da requerente de que os serviços contratados não foram finalizados, impossibilitando-a de utilizar-se de forma adequada seus equipamentos, não juntou aos autos nenhuma prova de tais alegações.

Ainda, infere-se do contrato acostado aos autos que a contratação se tratava de prestação dos serviços previstos nas Propostas Comerciais e Cotação de n. 20458822 e 20458823, onde há descrição das peças e serviços que deveriam ser realizados pela requerida, totalizando o valor de R$ 34.459,10 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) - (ids. 16756420 e 16756421)

No tocante ao protesto da monta de R$ 2.908,20 (dois mil novecentos e oito reais e
vinte centavos), este se refere a serviços complementares para a conclusão da mão de obra relativa ao serviço da Cotação n. 20458822 e Ordem de Serviço n. 6890520 (id. 16756420), os quais se referem a especificação das despesas totais com mão de obra, no valor de R$ R$ 20.643,22 (vinte mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos)

Quanto à autorização da JBS para a compra das peças e emissão das notas fiscais, a testemunha respondeu que não emitem as notas fiscais sem a autorização do contratante e que as tratativas são feitas por meio de e-mail.

Desse modo, ante à comprovação da prestação dos serviços pela parte requerida, conforme os relatórios de assistência técnica anexados, não há de se falar em cobrança indevida. Frisa-se também, que não restou comprovado o descumprimento contratual referente aos serviços a que a Ré STEMAC fora contratada.

Assim, considerando que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, bem ainda considerando que o contrato realizado entre as partes, foi devidamente cumprido, conforma os relatórios que comprovam a prestação do serviço, é de se ver a improcedência do pedido.
(...)”.

Assim também é o entendimento jurisprudencial:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA – MORA CARACTERIZADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Justificada a cobrança do débito de telefonia, em decorrência da comprovada inadimplência das obrigações derivadas do contrato estabelecido com a ré, não há que se cogitar em inexigibilidade do débito ou dano moral compensável” (TJ-SP - AC: 10089785420218260020 SP 1008978-54.2021.8.26.0020, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/02/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO DE NOME - PARTE RÉ COMPROVA A ORIGEM DA DÍVIDA - PARTE AUTORA NÃO COMPROVA SEU PAGAMENTO - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE - RECONVENÇÃO - DÍVIDA COMPROVADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. - É de se julgar improcedente pedido deduzido em ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais ao fundamento de negativação indevida de nome se a parte ré demostra que a parte autora contraiu a dívida e incorreu em inadimplência, ao passo que esta parte não comprovou que pagou a dívida contraída - Deve ser julgado procedente o pedido deduzido em reconvenção de condenação da parte autora/reconvinda a pagar a dívida cuja existência restou comprovada na ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais
”
(TJ-MG - AC: 10000221482607001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)
.

Dessa forma, comprovada a existência da dívida pela prestação de serviço, a cobrança é devida, pois configura exercício regular de direito do credor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024